Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715364-08.2024.8.07.0018 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator